Tribunal: TJDFT
Processo: 0801675-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. VALOR DA CAUSA. FURTO DE OBJETO DO INTERIOR DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 130 STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ARROMBAMENTO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 13.387,90 (treze mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), a título de danos materiais.
2. O fato relevante. Suscita a recorrente que houve julgamento ultra petita, pois a alteração do valor da causa ocorreu em momento incabível, após a petição inicial. No mérito, argumenta que não disponibiliza estacionamento privativo aos seus clientes, bem como não realiza qualquer cobrança por qualquer serviço dessa natureza. Sustenta que o veículo estava estacionado em local público e gratuito, adjacente ao estabelecimento comercial recorrente e de vários outros comércios locais. Acrescenta não ser aplicável a Súmula 130 do STJ ao caso concreto. Assevera que a recorrida contribuiu para o furto de seus pertences, pois deixou as portas do carro destravadas, não havendo relato de arrombamento, o que demonstra sua culpa exclusiva. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) verificar se houve julgamento ultra petita; (ii) analisar a responsabilidade do estabelecimento comercial por furto de objeto no interior de veículo situado em estacionamento fornecido aos clientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de julgamento ultra petita. O valor da causa na ação de indenização por dano material deve corresponder ao benefício econômico pretendido pela autora. No caso, escorreita a conduta do juízo de 1a instância em realizar a readequação do valor da causa, considerando as notas fiscais e orçamentos coligidos aos autos, porquanto a retificação é concomitante à sentença proferida. Nesse sentido: “A correção do valor da causa pelo juiz - seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/15, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/15, art. 292, § 3o) - somente pode ocorrer até o momento da sentença. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp 2.418.303/GO). Preliminar rejeitada.
5. Narra a autora, em síntese, que, em 9/8/2024, compareceu ao restaurante requerido para jantar e fez uso do estacionamento oferecido pelo estabelecimento que, embora gratuito, possui um portão que tranca após o fechamento da churrascaria. Sustenta que, após o término do jantar, dirigiu-se até o seu veículo e constatou que o mesmo havia sido aberto, e os itens no interior furtados, quais sejam: microcomputador portátil Dell Inspiron 15 5590 no valor de R$ 7.523,00; um telefone celular da marca Apple, modelo XR, 64 GB, no valor de R$ 1.500,00; mochila Oakley, óculos de sol, sacolas com presentes, no valor aproximado de R$ 1.000,00, e documentos pessoais.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ, o fornecedor responde objetivamente por danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, inclusive em estacionamentos gratuitos que funcionam como atrativo ao público. O dever de guarda e vigilância abrange estacionamento disponibilizado aos clientes, sendo irrelevante a alegação de acesso livre e gratuito. Com efeito, o dever de segurança é inerente ao risco da atividade empresarial e não exime a responsabilidade da recorrente em reparar os prejuízos sofridos pelos seus clientes dentro do seu estabelecimento, que, na hipótese, é cercado por alambrado e possui entrada com guarita e portão, conforme fotografias de ID 226234933.
8. No caso, é incontroverso que o veículo da recorrida permaneceu em estacionamento que beneficia o estabelecimento da recorrente. Todavia, constata-se que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de provar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado quanto à ocorrência do furto, porquanto não consta dos autos provas de arrombamento do veículo. Convém destacar que é indevida a inversão do ônus da prova acerca da existência do arrombamento, pois a autora sequer acostou ao feito fotos ou vídeos do automóvel no estacionamento, a fim de ratificar suas alegações, que não podem ser corroboradas apenas com a apresentação de Boletim de Ocorrência, declaração unilateral. Tampouco foram arroladas testemunhas capazes de atestar o arrombamento do veículo. Ademais, não há prova de que o notebook, o celular e os demais bens estavam no interior do automóvel. Precedente desta Turma Recursal: acórdão 1931320.
9. Por oportuno, ainda que comprovada a existência de eventual arrombamento elucida-se que “a guarda de automóvel não se estende a objetos valiosos deixados em seu interior, salvo comunicação prévia ao estabelecimento comercial, para fins de reforço da vigilância" (Acórdão TJDFT 1306505).
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, §3o e 373, I; CDC, art. 14.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 2.418.303/GO, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 12.3.24; STJ, Súmula 130; TJDFT, Acórdão 1931320, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024; TJDFT, Acórdão 1306505, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal, j. 27.11.2020.